Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-55.2019.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002298-55.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS KAMPFF - CPF: 053.151.061-10 (APELANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.771.841-97 (APELANTE), ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO - CPF: 046.141.298-54 (VÍTIMA), DOUGLAS KAMPFF - CPF: 053.151.061-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (ART. 180, § 2.º, DO CP). ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA JUSTIFICADA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa – MT, que o condenou à pena de 4 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, § 2º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão

(i)
verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de receptação dolosa qualificada ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa;
(ii)
avaliar a dosimetria da pena, especialmente o aumento decorrente da reincidência;
(iii)
analisar o pedido de isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Não cabe absolvição pelo crime de receptação qualificada por ausência de provas do elemento subjetivo, tampouco desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando as circunstâncias dos autos indicam que o recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. Tal conclusão é respaldada por elementos da transação, como o preço significativamente inferior ao valor de mercado, a inexistência imediata de nota fiscal e o pagamento realizado na conta pessoal do acusado. Ressalte-se que, conforme doutrina e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o dolo nos crimes de receptação pode ser comprovado indiretamente, por meio da análise dedutiva das circunstâncias fáticas e de elementos externos que evidenciem o conhecimento do agente sobre a procedência criminosa do objeto, exatamente como se dá no caso concreto.

4. A majoração da pena em fração superior a 1/6 pela reincidência encontra respaldo na multiplicidade de condenações pretéritas em desfavor do apelante, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sobre as custas processuais, ainda que o apelante seja hipossuficiente, a condenação ao pagamento configura consequência lógica da sentença penal condenatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"
1.
A condenação pelo crime de receptação dolosa qualificada (art. 180, § 2º, do CP) prescinde de prova direta do dolo, podendo ser inferida pelas circunstâncias fáticas e pelo comportamento do agente.
2.
A multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6, nos termos do princípio da individualização da pena.
3.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, podendo a exigibilidade ser suspensa nos casos de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, § 2º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.083.094/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal
n.º
0002298-55.2019.8.11.0021,
na qual foi
condenado
à pena
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte dias) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 180, §2.º, do Código Penal
.

Nas razões recursais de ID 244020237
, o recorrente almeja
a
absolvição
e, consecutivamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, firme na tese de que a acusação não comprovou o seu inequívoco conhecimento acerca da origem ilícita do bem por si recebido e posteriormente vendido. Subsidiariamente, almeja
a retificação da pena intermediária
, a fim de que seja aplicado o coeficiente paradigmático de 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente e assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Em contrarrazões vistas no ID 244020244
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 252015676
, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário

e

adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
foi
denunciado
(ID 244019696 - Pág. 1/3) e
condenado
(ID

244020227)
pela prática do crime previsto no art.
180, §2.º, do Código Penal
, pois, no
mês de agosto de 2017
, na Comarca de Água Boa – MT,
recebeu de terceira pessoa coisa que sabia ser produto de crime
,
consistente em um aparelho GPS, marca John Deere, composto por um monitor
touch screen
, modelo GSD, com antenas Stare Fare, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, em
21/09/2017
, com a finalidade de obter vantagem ilícita,
vendeu o bem
ao codenunciado
Douglas Kampff
, pelo valor de R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais), parcelado em duas vezes.

Consoante narrado na exordial acusatória, entre os dias 08 e 09 de setembro de 2017 ocorreu um furto na Fazenda Santa Maria, localizada na zona rural da Comarca de Água Boa – MT, no qual ressaiu subtraído um aparelho GPS, marca
John Deere,
pertencente à vítima

Ayrton Salvador Lepoldino Neto
.

Ato contínuo,
Ayrton Salvador Lepoldino Neto
buscou meios para rastrear o bem e constatou que este se encontrava no Sítio Colorado, pertencente ao codenunciado
Douglas Kampff
, após o que repassou a informação à polícia, que logrou êxito em apreender a
res furtiva
, assim como elucidar as demais circunstâncias fáticas.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

D
o pedido de absolvição do crime do art. 180, §2.º, do Código Penal
– Pleito
subsidiário de desclassificação
para a modalidade culposa do §3.º do art. 180 do Código Penal:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
244019696 - Pág. 14/15), do termo de exibição e apreensão (ID 244019696 - Pág. 17), do auto de avaliação (ID 244019696 - Pág. 22), do termo de entrega (ID 244019696 - Pág. 23), dos relatórios policiais (ID 244019696 - Pág. 44/48; ID 244019696 - Pág. 49/51; ID 244019696 - Pág. 78) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
, pois, ele confirmou
em juízo
que recebeu o aparelho de origem espúria de uma pessoa chamada
Wilson
, após o que o revendeu para o codenunciado
Douglas
, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acreditando sê-lo proveniente do Paraguai (Relatório de Mídias de ID 244020224).

A propósito, o codenunciado
Douglas Kampff
declarou extrajudicialmente que adquiriu o produto de origem ilícita do ora recorrente (ID 244019696 - Pág. 24), sendo tal informação corroborada em juízo pela vítima do crime anterior,
Ayrton Salvador Lepoldino Neto
, o qual relembrou a apreensão do objeto, após ser contatado por um amigo fazendeiro, e ainda relatou que a aquisição ocorreu por um valor irrisório, tendo em vista que visualizou tanto as negociações realizadas por aplicativo de mensagens quanto os comprovantes de pagamento efetuados.
(Relatório de Mídia de ID 244020194).

Na mesma toada, foram os relatos
judiciais
feitos pelos investigadores da polícia civil
Bruno Antônio Gomes Barbosa
e
Willian Marcos Cardoso,
estes no sentido de que as informações colhidas apontaram que o recorrente foi o responsável por vender o bem ilícito ao codenunciado
Douglas
Kampff
, não se tratando, a propósito, da única conduta ilícita por ele realizada (Relatório de Mídia de ID 244020224).

Conquanto a defesa sustente que o recorrente
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
não possuía prévia ciência da origem espúria do bem comercializado a terceiro,
extraem-se do acervo probatório

elementos fáticos em sentido oposto
, inviabilizando-se assim a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo e a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Deveras,
não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de re
ceptação
, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
,
da destinação que este confere à coisa
etc.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de
raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, o ofendido
Ayrton Salvador Lepoldino Neto
, legítimo proprietário do bem, esclareceu
em juízo

o monitor GPS é comercializado juntamente com o trator
, não sendo usual a venda separada do item, destacando que, acaso isso ocorra, cuida-se de bem deveras deteriorado, que não detém mais condição de uso.

Prosseguiu dizendo que o
monitor é item rastreável pela empresa
John Deere
,
acrescentando a isso o fato de que as informações do legítimo proprietário são cadastradas no aparelho
, e, nesse viés,
o nome da sua propriedade rural estava ali indicado,
o que possibilitou ao codenunciado
Douglas
lhe telefonar para avisar sobre a posse do bem.

De mais a mais, disse que visualizou as conversas travadas para a aquisição do bem, incluindo os comprovantes de pagamentos,
cujo montante se mostrou irrisório frente ao valor de mercado, pois, adquirido por R$ 3.000,00 (três mil reais),
ao passo que o bem era avaliado, à época, entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A seu turno, o codenunciado
Douglas Kampff
afirmou
extrajudicialmente
que
o produto foi comercializado sem que tivesse todas as peças
, assim como se recordou de que
a nota fiscal do produto não lhe foi imediatamente entregue
, a despeito de o recorrente ter se apresentado como representante comercial.

Há de se registrar que o
pagamento se deu na conta pessoal do recorrente e a entrega efetuada em uma casa,
o que não se mostra plausível em se tratando de uma compra concretizada com representante empresarial (ID 244019696 - Pág. 27), bem como calha ressaltar que, a teor das declarações judiciais dos investigadores
Bruno Antônio Gomes Barbosa e Willian Marcos Cardoso
,
não se tratou da única conduta ilícita realizada pelo recorrente
, que perpetrara condutas semelhantes em outros estados da federação, envolvendo idêntico objeto, isto é, monitor GPS.

Aliás, o recorrente
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
afirmou que revendeu o bem que pegara consignado com o conhecido
Willian
, quem usualmente trazia objetos do Paraguai, cuja origem não se atestava com plena convicção.

É dizer, portanto, que as
circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório quanto ao negócio jurídico são suficientes para demonstrar a atuação dolosa do recorrente
e, por corolário, aptas a impedir o acolhimento das pretensões formuladas nas razões recursais.

Aliás, em situação semelhante, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada, consoante se vê do aresto em destaque:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

A propósito, conquanto a defesa sustente que a avaliação do bem encartada nos autos, na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) condiz com equipamento completo, o que não ocorre na espécie, é certo que não trouxe aos autos qualquer avaliação em sentido contrário, sem olvidar de que a desproporção entre os valores não se traduziu na única circunstância capaz de demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal.

Outrossim, a despeito de o recorrente ter sustentado em juízo que pormenorizou aos policiais militares o indivíduo de quem comprara o monitor de origem espúria, tal informação não consta no caderno investigativo, além do que que nada lhe impedia de arrolar tal pessoa como testemunha, a fim de comprovar o alegado, conforme exigência do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, diante da inercia defensiva em cumprir o seu ônus probatório e à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação
dolosa
qualificada
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

2.

Da dosimetria penal:

No tocante à temática, a defesa
almeja a retificação da pena intermediária, a fim de que seja aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a jurisprudência do STJ recomenda a incidência da fração de 1/6 (um sexto) se há o reconhecimento de atenuante e/ou agravante, exigindo-se do julgador a apresentação de argumento concreto para o distanciamento do paradigma sugerido, in verbis:

“(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta (...)”

(AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

No caso concreto, o magistrado
a quo
reconheceu a
multirreincidência
do recorrente e somou 01 (um) ano de punição à reprimenda,
quantum
que muito se aproxima da incidência da fração de aumento de 1/3 (um terço).

Ao contrário do sustentado pela defesa, tal atuação é legítima, porquanto ressaiu destacado se tratar de infrator que possui cinco condenações pretéritas, das quais três seriam utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes e as
duas para reconhecimento da multirreincidência
.

Por oportuno, colaciono breve excerto da r. sentença,
in verbis
:

“(...) - Antecedentes:
à época do crime, o réu ostentava cinco condenações transitadas em julgado, sendo que
duas serão utilizadas para caracterizar a multirreincidência
,
enquanto as demais serão valoradas como maus antecedentes
(executivo n. 0002060-22.2008.8.11.0021)”
(sic – ID 244020227 - Pág. 7) – Negritei.

Com efeito, o distanciamento do valor ideal se encontra justificado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, consoante se depreende do entendimento adotado pelo e. STJ,
in verbis
:

“(...)
A multirreincidência é circunstância apta a justificar o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar prudencial de 1/6 (um sexto), à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
. (AgRg no HC n. 925.300/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.) – Destaquei.

“(...)
Quanto ao pedido de redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas
”.

(AgRg no REsp n. 2.083.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) – Destaquei.

Desta feita, inexistem alterações a serem feitas na pena intermediária imposta no
decisum
.

3.

Da isenção do pagamento das custas e outras despesas processuais:

Em arremate, no tocante ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [art. 98, §§2.º e 3.º] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense,
possuem natureza de tributo
, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantem-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
, persistindo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal
n.º
0002298-55.2019.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025